Tribunal: TJMT
Processo: 1009794-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009794-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON XAVIER DE LIMA - CPF: 998.670.361-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ALCIR BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 295.103.868-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (IMPETRANTE), EDERSON XAVIER DE LIMA - CPF: 998.670.361-15 (PACIENTE), Excelentíssimo Juiz da 13a Vara Criminal de Cuiabá MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS -

SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO- INOCORRÊNCIA - JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO -
ORDEM DENEGADA EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder, bem como pela reiteração delitiva, pois praticou novo delito enquanto ainda cumpria pena pelos delitos de tráfico de drogas e roubo.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

Inobstante o atraso no envio do laudo pelo Instituto de Criminalística, o período em que o réu encontra-se preventivamente preso está dentro dos limites de razoabilidade. O caso dos autos envolve a apreensão de grande quantidade de droga (
20,4 Kg de Maconha (33 tabletes),
a instrução está encerrada, incide na hipótese o enunciado 52 da Súmula do STJ. A prudência recomenda a manutenção da prisão, pois a autoridade coatora impulsionou o feito com regularidade, de forma que apenas resta a prolação da sentença que inclusive se avizinha.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009794-50.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pela advogada Pabline Mayara B. Belfort Medeiros, em favor de
EDERSON XAVIER DE LIMA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso preventivamente desde 1o/8/2019, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. A instrução processual teria se encerrado, com a apresentação de memoriais finais pela defesa em 22/2/2020, porém sem prolação de sentença nos autos até a presente data.

Afirma, ainda, que foi postulada a revogação da prisão preventiva em virtude da pandemia do COVID-19, restando o pleito indeferido, ocasião em que a autoridade judiciária determinou a juntada de laudos aos autos, diligência esta ainda não cumprida.

Sustenta, em síntese, que há excesso de prazo na custódia cautelar, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 42471985).

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
N. 42562954 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. Num. 43312476 - Pág. 6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na prisão cautelar, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

No que tange aos requisitos da prisão preventiva, ao impor a prisão cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da apreensão de expressiva quantidade de drogas, bem como pela
reiteração criminosa
do paciente. Restou consignado o seguinte:

“ (...) In casu, verifica-se que a prisão preventiva dos denunciados EDERSON e ALCIR foi decretada ainda nos autos de prisão em flagrante de cód. 566093, em 06.06.2019, em acolhimento a representação ministerial.

Em que pesem os argumentos defensivos, os pressupostos e requisitos da prisão preventiva dos acusados permanecem intactos.

Digo isso, pois, há indispensabilidade da constrição cautelar para garantir a ordem pública, uma vez que os autos narram
a apreensão de 20,4 Kg de Maconha (33 tabletes), fator que, por si
só, justifica a aplicação da medida extrema, conforme já sumulado pelo E. TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” - Enunciado 25 do TJ/MT.

Especificamente quanto ao autuado Ederson Xavier de Lima, cuja prisão foi cumprida em 31.07.2019, denota-se que é reincidente, tendo praticado o novo fato delituoso enquanto ainda cumpria as penas pelos delitos de tráfico de drogas e roubo qualificado (PEP de 350627), inclusive, responde outros dois processos em curso pelo crime de tráfico de drogas nesta Comarca (Cód. 473998 e 522395), o que corrobora para a decretação da sua prisão preventiva (Enunciado 06 do TJ/MT e art. 313, II, do CPP). (...)

Assim, além da grande quantidade de droga capturada em poder do paciente, a custódia se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo Magistrado, é reincidente é praticou novo delito enquanto ainda cumpria pena pelos delitos de tráfico de drogas e roubo majorado.

Tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do Estado, assim como as benesses legais que foram concedidas ao agente, não surtiram os efeitos desejados, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Dessa forma, neste ponto
imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, bem como diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por outro lado, em relação ao constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora, no seu inteiro teor,
in verbis:

“ (...) O paciente EDERSON XAVIER DE LIMA e outro – ALCIR BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR – tiveram a prisão preventiva decretada no dia 06.06.2019, em acolhimento à representação formulada pela Autoridade Policial e anuída pelo Ministério Público nos autos de no 3175 -52.2019.811.0042 – Cód . 566093, forte na necessidade de se garantir a ordem pública e evitar e renitência delitiva, no caso evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de drogas e, com relação ao paciente, também pela sua reincidência específica.

O cumprimento da prisão preventiva do paciente EDERSON foi feito pela POLINTER no dia 31.07.2019, sendo a Audiência de Apresentação realizada em 01.08.2019, quando, então, foi mantida a constrição cautelar.

(....)

A defesa preliminar de ambos os réus foi protocolizada em 30.09.2019, sendo a inicial acusatória recebida na data de 11.1 0.2019, oportunidade que a audiência de instrução foi designada para o dia 06.11.2019, às 15 h15min.

No ato realizado no dia 06.11.2019, procedeu -se com a colheita do interrogatório do paciente, com designação de audiência da continuação para o dia 05.12.2019, para oitiva das testemunhas ausentes/insistidas.

Na audiência realizada em 05.12.2019, procedeu-se com a inquirição das testemunhas restantes, oportunidade que também foi aplicada a revelia do corréu ALCIR. Na mesma ocasião, foi determinada a requisição do laudo pericial dos aparelhos celulares na POLITEC, consignando o prazo de 48h para resposta, dando por encerrada a instrução.

Ocorre que, na data de 14.01.2020, foi certificado pela Secretaria sobre erro quanto ao direcionamento dos ofícios da perícia dos celulares: “Certifico, nesta data, ante ao teor da determinação de folhas 658, que não foi expedido ofício a DRE, vez que, às folhas 659, a DRE informa que aquela Delegacia não recebeu os aparelhos celulares. Em vista dessa informação, remeto os autos à expedição de ofício à DERRFVA para que se remeta os aparelhos à perícia.”

Por conta disso, foram expedidos novos ofícios à Autoridade Policial e POLITEC em 15.01.2020. Consoante dados do sistema Politec Online, a perícia foi finalmente cadastrada em 27.02.2020, sob o no 42384/2020 .

Mesmo sem a juntada da perícia dos celulares nos autos, o d. Promotor de Justiça, na data de 03.02.2020, apresentou seus memoriais finais pugnando pela condenação dos acusados EDERSON XAVIER DE LIMA e ALCIR BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR pelos delitos previstos nos art. 33, “caput ” e art. 35, “caput ”, ambos da Lei 11.343/06, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal, ocasião requereu novas vistas após a juntada do laudo pericial dos aparelhos celulares em que se afirme o êxito na extração de dados dos dispositivos, a fim de complementar seus memoriais.

Por sua vez, a defesa, também apresentou seus memoriais finais independente da juntada da perícia em 20.02.2020, seguido de pedido de revogação da prisão preventiva em favor de ambos os denunciados.

Na data de 02.04.2020, foi analisado e indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente EDERSON e do corréu ALCIR, haja vista ainda estarem presentes os requisitos e pressupostos legais, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública em razão da apreensão de mais de 20 KG de maconha, bem como por ostentar o paciente uma condenação anterior pelo delito de tráfico de drogas (PEP de Cód. 350627), possuindo, ainda, outros dois procedimentos criminais em curso pelo mesmo delito em trâmite nesta comarca (Cód. 473998 e 522395), além de que não se trata de caso de aplicação da Recomendação no 62 do CNJ.

Na mesma data, por ainda estar a perícia dos celulares indisponível para download no sistema Politec Online e por considerá-la indispensável para o alcance da verdade real, foi determinada sua requisição a POLITEC, consignando o prazo de 48 horas para resposta.

Em informações complementares, esclareceu o juízo
a quo
, que a perícia dos celulares apreendidos foi regularmente juntada aos autos em
14.05.2020.

No caso, o
cumprimento da prisão preventiva do paciente ocorreu em 31.07.2019, a defesa preliminar do réu foi protocolizada em 30.09.2019, sendo a inicial acusatória recebida na data de 11.10.2019. A instrução iniciou-se em 06.11.2019 e foi encerrada em 05.12.2019, na mesma ocasião, foi determinada a requisição do laudo pericial dos aparelhos celulares na POLITEC, contudo, tal perícia somente foi juntada em 14.05.2020.

Em que pese o atraso no envio do laudo pelo Instituto de Criminalística, o período em que o réu encontra-se preventivamente preso está dentro dos limites de razoabilidade. O caso dos autos envolve a apreensão de grande quantidade de droga (
20,4 Kg de Maconha (33 tabletes),
além disso, a instrução está encerrada, incide na hipótese o enunciado 52 da Súmula do STJ,
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação do constrangimento por excesso de prazo".

A prudência recomenda a manutenção da prisão, isso porque a autoridade coatora impulsionou o feito com regularidade, de forma que apenas resta a prolação da sentença que inclusive se avizinha.

Dessa forma, não cabe, portanto, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa,
mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento.

Dessa maneira,
em consonância com o parecer ministerial,
não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020